Tribunal: STF
Processo: RE 1099637
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Em 2 de maio de 2019, assim me pronunciei:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – CONFRONTO ANALÍTICO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno integrado por embargos declaratórios formalizados. Eis a ementa:
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldem os embargos declaratórios – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. 
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015. 
    2. Mostram-se inadequados os embargos. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 322 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, com a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Na espécie, o embargante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente expostos, mencionando trechos de ementa e julgados. Deixou de proceder, conforme jurisprudência dominante deste Tribunal, ao cotejo analítico entre os acórdãos embargado e o paradigma.
    3. A par desse aspecto, o entendimento do Plenário evoluiu no sentido da inadequação de embargos de divergência contra decisão em que não se tenha apreciado matéria de mérito:
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017). 
    4. Pelas razões expostas, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    5. Publiquem.
    A embargante alega erro material e omissão no julgado. Aponta menção ao artigo 322, do Regimento Interno do Supremo, no ato impugnado, quando se refere ao conteúdo do artigo 331, do mesmo diploma legal. Afirma ser a decisão omissa quanto à existência de cotejo analítico, reiterando demonstrada a similitude fática entre os precedentes nas razões dos embargos de divergência.
    A União, em contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    No que tange à alegação de adequado cotejo analítico, não há quer omissão, quer obscuridade, quer contradição na decisão impugnada. Em última análise, pretende a embargante novo exame do preenchimento, ou não, dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência artigo 1.043 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Quanto ao dispositivo legal evocado na decisão embargada, verifico a existência do vício. Presente erro material, passa a constar do item 2 do pronunciamento a seguinte fundamentação:
    2. Mostram-se inadequados os embargos. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 331 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, com a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    3. Ante o quadro, dou provimento parcial aos declaratórios para sanar o erro material, sem emprestar-lhes efeitos modificativos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator